Tribunal: STF
Processo: ARE 1583270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ji-Paraná News e Jean Cesar Alves Paiva contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender incidir na espécie a Súmula nº 279 da Suprema Corte, bem como a tese fixada no Tema nº 660 da Repercussão Geral e pela ausência de prequestionamento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e da matéria relativa à ilegitimidade passiva ad causam de Jean César Alves Paiva.
Alegam os embargantes a existência de omissão e erro de premissa na decisão embargada.
Sustentam a oposição de embargos de declaração no Tribunal de origem para manifestação acerca da ilegitimidade passiva ad causam de Jean Cesar Alves Paiva. 
Nesse sentido, aduzem, in verbis:

“Desde a origem, foi deduzida tese autônoma de violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, consubstanciada na ausência de fundamentação quanto a matéria de ordem pública, qual seja, a ilegitimidade passiva. 
O Tribunal de origem, embora regularmente provocado, não enfrentou a questão, rejeitando os embargos de declaração com fundamentação genérica, dissociada da tese deduzida. 
Tal conduta configura negativa de prestação jurisdicional, vício constitucional antecedente e logicamente anterior a qualquer juízo sobre repercussão geral, reexame probatório ou incidência das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte.” 
Segundo alegam, nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem, “os embargantes indicaram expressamente a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a ausência de motivação quanto à ilegitimidade passiva de JEAN CESAR ALVES PAIVA.”
Defendem o prequestionamento implícito e explícito das matérias em questão e apontam, em síntese, as seguintes omissões da decisão embargada:

    • “desconsiderar a efetiva oposição de embargos de declaração na origem; 
    • afastar, sem enfrentamento, a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; 
    • ignorar o prequestionamento explícito da matéria constitucional; 
    • exigir embargos sucessivos mesmo diante de ameaça expressa de multa; 
    • restringir indevidamente o acesso à jurisdição constitucional.”  
Requerem, ao final, 

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas; 
b) o reconhecimento da violação aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da Constituição Federal; 
c) a consequente reconsideração da decisão embargada, com o regular processamento do agravo em recurso extraordinário.” 

Decido.
Não procede a irresignação dos embargantes, haja vista a ausência de prequestionamento tanto do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quanto da ilegitimidade passiva ad causam de Jean César Alves Paiva.
Com efeito, conforme consignado na referida decisão, se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de oportunizar ao Tribunal local o exame da matéria sobre a qual haveria eventual omissão, o que, de fato, não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF e do Plenário aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Como se vê, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente